Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-80.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000561-80.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: DARIO SILVA MENDES

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSS contra acórdão que rejeitou Embargos de Declaração manejado em face de julgamento colegiado no recurso de apelação, o qual afastou a alegação de prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo que cessou o benefício previdenciário do autor.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, especificamente quanto ao fato de ter reconhecido que o benefício cessou em novembro de 2019, mas a sentença ter fixado o temor inicial dos valores atrasados em fevereiro de 2008.

III. Razões de decidir

3.

A contradição que enseja Embargos de Declaração é aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, de modo que a conclusão não decorre logicamente das premissas adotadas.

4. Da detida análise dos autos, o que se verifica é que inexiste contradição interna no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação e o dispositivo encontram-se coesos ao afastar a prescrição de fundo de direito, conforme delimitado no recurso de apelação.

5. Ademais, o acórdão embargado não examinou o termo inicial das parcelas retroativas, pois tal ponto não foi devolvido à instância recursal em razão da ausência de impugnação específica pela parte apelante.

6. Por fim, a sentença de primeiro grau já havia observado a prescrição quinquenal e determinado a exclusão de valores eventualmente pagos administrativamente, não havendo determinação de pagamento de parcelas prescritas.

7. A oposição dos embargos revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida e não impugnada oportunamente.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, evidenciada entre a fundamentação e o dispositivo.

2. Não há contradição quando a decisão segue logicamente os fundamentos expostos e respeita os limites da devolução recursal.

3. A rediscussão de matéria já decidida e não impugnada oportunamente não é admissível por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8000561-80.2020.8.05.0256
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

e
DARIO SILVA MENDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA